Tribunal: TJBA
Processo: 0500404-97.2019.8.05.0103
Classe: Agravo Regimental
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CRIMINAL n. 0500404-97.2019.8.05.0103.2.ArRCrim Órgão Julgador: Órgão Especial AGRAVANTE: UZIAS PEREIRA SILVA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO DO DELITO COM A INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL Nº 1.499.050/RJ (TEMA 916) E O ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 582 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0500404-97.2019.8.05.0103.2, em que figura como agravante UZIAS PEREIRA SILVA e, como agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça